Tribunal: TJDFT
Processo: 0703700-19.2020.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ECONÔMICO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REVISÃO DE CLÁUSULAS FINANCEIRAS. MUTUANTE. PESSOA JURÍDICA. INSTRUMENTO DE FOMENTO. INSUFICIÊNCIA TÉCNICA, JURÍDICA OU ECONÔMICA. AUSÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. CONTRATAÇÃO. LEGALIDADE. INFIRMAÇÃO DA PRÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. PACTUAÇÃO. LEGITIMIDADE. CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS. INEXISTÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. PEDIDO. REJEIÇÃO. PARTE EMBARGADA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. PARTICIPAÇÃO DO TRÂNSITO PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. CONDENAÇÃO DA PARTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. GÊNESE DA VERBA. CONTRAPRESTAÇÃO LABORATIVA. INEXISTÊNCIA. ALFORRIA DA PARTE EMBARGANTE, CONQUANTO VENCIDA. IMPERATIVO LEGAL. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. AGREGAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. FÓRMULA. PETIÇÃO AUTÔNOMA. FORMULAÇÃO EM PRELIMINAR NO APELO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXIBIÇÃO SOB A FORMA DE CÓPIA TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NATUREZA CAMBIAL. INOCORRÊNCIA. CIRCULAÇÃO RESTRITA. PRESCINDIBILIDADE DO ORIGINAL DO TÍTULO. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. DESNECESSIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. MATÉRIA CONTROVERSA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. PROVA PERICIAL NÃO REQUERIDA EM MOMENTO PRÓPRIO. DESNECESSIDADE E PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. CONTRARRAZÕES AVIADAS. CONTRAPRESTAÇÃO. EXISTÊNCIA. FIXAÇÃO. NECESSIDADE (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11). ACÓRDÃO. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
4. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
5. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.